Tribunal: TJPA
Processo: 0811085-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811085-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JONAS DA SILVA

AGRAVADO: MARIA ROSILENE CHAVES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08110
85-22
.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS DA SILVA

ADVOGADO: MAURICIO PIRES RODRIGUES - OAB/PA 20.476

ADVOGADO: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES- OAB/PA 23.422

AGRAVADA: MARIA ROSILENE CHAVES RIBEIRO

ADVOGADA: ERIKA ALVAREZ SÁ – OAB/PA 8830

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALIDADE DO REGISTRO REALIZADO PELA AGRAVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Constata-se que a alegada decisão proferida pelo Juízo Federal em desfavor da CAIXA, além de ter sido proferida contra parte não integrante da presente relação processual, não invalida por si só o Registro realizado pela Agravada, posto que, ao determinar a abstenção de realização do leilão, fixa como consequência pelo descumprimento, multa pecuniária e não a desconstituição de eventual transferência imobiliária realizada após o leilão.

2. Além do exposto, em consulta aos autos do processo nº 0033277-54.2015.4.01.3900, verifica-se que em 12.12.2019 foi proferido pelo Juízo da 5ª Vara da Justiça Federal despacho atestando a validade dos procedimentos realizados pela CAIXA, bem como do cumprimento dos termos da decisão de fls. 153/155, validando-se, assim, o leilão realizado pela instituição financeira.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08110
85-22
.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: JONAS DA SILVA

ADVOGADO: MAURICIO PIRES RODRIGUES - OAB/PA 20.476

ADVOGADO: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES- OAB/PA 23.422

AGRAVADA: MARIA ROSILENE CHAVES RIBEIRO

ADVOGADA: ERIKA ALVAREZ SÁ – OAB/PA 8830

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JONAS DA SILVA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu imissão da posse do imóvel em litígio em favor de
MARIA JOSÉ DOS BASTOS PIMENTEL
, nos autos de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE proposta pela Agravada (Proc. nº 0810295-54.2018.8.14.0006).

Em síntese, nas razões de id. 2589775, o Agravante alega que o leilão promovido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL seria nulo em razão de decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Justiça Federal, nos autos do Proc. nº 0033277-54.2015.4.01.3900, que teria determinado que a instituição financeira se abstivesse de realizar o leilão.

Prossegue sustentando que, como consequência do descumprimento da referida decisão, todos os atos posteriores ao leilão seriam eivados de nulidade, inclusive o registro do imóvel por parte da Agravada, que em razão disso, não seria legítima proprietária do bem, razão pela qual o interlocutório que deferiu a imissão liminar na posse deveria ser revogado.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, afirmando restarem presentes os requisitos legais para tanto.

Juntou documentos aos ids. 2589797 a 2589813

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, coube-me a relatoria em 18.12.2019 conforme registro no sistema, tendo proferido ao id. 2636249 decisão de indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo em razão da ausência dos requisitos legais.

Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada ao id. 2740545.

Consta ao id. 2811869 manifestação do DD. Representante do Ministério Público pronunciando-se pela ausência de interesse do
Parquet
na presente demanda.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a apreciá-lo.

A controvérsia a ser solucionada no presente Agravo consiste em analisar o interlocutório que deferiu imissão da posse do imóvel em litígio em favor de Agravada.

Adianto não assistir razão ao Agravante.

Da detida análise dos autos recursais, bem como do processo nº 0033277-54.2015.4.01.3900, em trâmite na 5ª Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Pará, verifica-se não haver motivos para a desconstituição do interlocutório recorrido.

Inicialmente, constata-se que a alegada decisão proferida pelo Juízo Federal em desfavor da CAIXA, além de ter sido proferida contra parte não integrante da presente relação processual, não invalida por si só o Registro realizado pela Agravada, posto que, ao determinar a abstenção de realização do leilão, fixa como consequência pelo descumprimento, multa pecuniária e não a desconstituição de eventual transferência imobiliária realizada após o leilão.

Além do exposto, em consulta aos autos do processo nº 0033277-54.2015.4.01.3900, verifica-se que em 12.12.2019 foi proferido pelo Juízo da 5ª Vara da Justiça Federal despacho atestando a validade dos procedimentos realizados pela CAIXA, bem como do cumprimento dos termos da decisão de fls. 153/155, validando-se, assim, o leilão realizado pela instituição financeira. Passo a transcrever o mencionado expediente para evitar tautologia:

“1. Ao compulsar os autos, verifico que houve cumprimento pela CEF da decisão judicial proferida às fls. 153/155, vez que oportunizou a purgação da mora aos autores (fl. 163), que devidamente intimados (fl. 171), não apresentaram manifestação.

2. Ademais, a CEF tentou, por mais de uma vez, proceder à intimação da parte autora (fls. 162,164,165 e 167), que por restar infrutífera, ensejou a colocação do imóvel em leilão.

3. Em razão do exposto, indefiro o pedido da parte autora de fls. 173/174.

4. No que tange ao pedido de produção de provas, requerido à fl. 133, verifico que, não obstante, a autora sequer ter informado o nome e endereço das testemunhas a serem arroladas, reputo desnecessária referida prova ao deslinde da controvérsia.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

6. Após, façam-se os autos conclusos para sentença.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2019.

JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz Federal da 5ª Vara/SJPA”

Portanto, não restando comprovada pelo Agravante qualquer ilegalidade no registro realizado pela recorrida, e tendo a Agravada juntado aos autos de origem a certidão de registro do imóvel com a respectiva averbação realizada, deve-se manter em sua integralidade o interlocutório impugnado. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DO BEM - REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE.
A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do Dec.-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem.
(TJ-MG - AI: 10035170140129001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DEVEDOR EM MORA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
1. A arrematação devidamente registrada, confere à parte Arrematante a plena propriedade sobre o imóvel, podendo o proprietário usar, gozar e dispor da coisa, bem como, reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua, ou detenha, nos termos do artigo 1.228, caput, do Código Civil, tendo agido com acerto o ilustre magistrado, ao deferiu, liminarmente, a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado.
2. O deferimento, ou não, de tutela de urgência reside no livre convencimento motivado do ilustre Julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada abusividade, ilegalidade, ou teratologia na decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01652614220198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2019)

Assim, ante a ausência de fundamentos aptos à reforma do interlocutório recorrido, imperiosa a sua manutenção, tendo em vista estar pautado na legislação e jurisprudência vigentes.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020